Tribunal: TJMT
Processo: 1017381-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017381-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), HENRIQUE RIBEIRO DOS REIS - CPF: 142.280.331-72 (PACIENTE), jUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), M. C. M. D. A. - CPF: 079.167.781-81 (VÍTIMA), A. F. R. D. N. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017381-50.2025.8.11.0000

PACIENTE: HENRIQUE RIBEIRO DOS REIS
IMPETRANTE: JATABAIRU FRANCISCO NUNES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de estupro de vulnerável, buscando a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva, à luz da excepcionalidade da custódia cautelar, e se há possibilidade de substituição por medidas menos gravosas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

As condutas imputadas ao paciente, embora graves, não extrapolam os contornos do tipo penal.

Encontram-se ausentes elementos concretos que indiquem risco de reiteração delitiva ou de embaraço à instrução criminal.

O paciente é primário, sem outros registros desabonadores e possui endereço fixo, revelando adequação das medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese

Ordem parcialmente concedida, para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento: "A ausência elementos concretos que evidenciem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal recomenda a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos evasivas, conforme disposto no art. 319 do CPP."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI, e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 319 e 315.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 102065, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 23.11.2010; STJ, HC 627.181/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.02.2022; TJMT, N.U 1028207-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 22.10.2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017381-50.2025.8.11.0000

PACIENTE: HENRIQUE RIBEIRO DOS REIS
IMPETRANTE: JATABAIRU FRANCISCO NUNES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Henrique Ribeiro dos Reis
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, em decorrência da prisão preventiva decretada na ação penal n.
1004250-87.2025.8.11.0006.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente pelo crime de estupro de vulnerável; 2) “
o
acusado possui 69 anos de idade, nascido em 25/03/1956 e estando em elevado grau doentio e com comorbidade, conforme atestado médico expedido em 06 de maio de 2025
”; 3) “
por já não estar em condições plena de saúde para ministrar aulas, o paciente estava trabalhando na biblioteca, pois ficava sentado e sem maiores esforços, não justificando a afirmativa do julgado - réu exercia regularmente suas atividades profissionais no ambiente escolar – como tese de que o mesmo estava bem de saúde
”; 4) “
a manutenção do paciente em meio a grandes aglomerações de outros detentos e num ambiente insalubre coloca sua vida em alto risco
”; 5) “
diante do perfeito enquadramento fático à situação emergencial, requer a conversão da custódia em medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do CPP”
” (Id. 289800869 - pág. 1-10).

A liminar foi deferida (Id. 289987866 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 290464850 - pág. 1-2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 294928886 - pág. 1-21).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017381-50.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o Ministério Público imputou ao paciente o crime tipificado no “
a
rtigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, por cerca de 05 (cinco) vezes, na forma do artigo 71, do mesmo diploma legal (vítima Ana Flávia Rodrigues do Nascimento) e [no] artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Maria Clara Mendes de Almeida), em concurso material (artigo 69, CP)”.

De acordo com a denúncia, as vítimas estudavam na Escola Municipal Professora Isabel Campos e foram abusadas, mediante atos libidinoso consistentes em beijos na boca, abraços e apalpadelas, na biblioteca, que ficava aos cuidados do paciente.

A prisão preventiva foi decretada após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, nos seguintes termos:

[...]

Em relação ao periculum libertatis, em um juízo de cognição sumária próprio do momento processual, entendo que estão presentes nos autos os requisitos da custódia cautelar, notadamente o da garantia da ordem pública. Apesar de ser considerado um conceito amplo, a ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione elevada gravidade no seio social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública. Sobre o tema, “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ, AgRg no RHC n. 188.075/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024).

In casu, é de bom alvitre realçar que se trata de crime cuja repercussão é extremamente grave no seio da sociedade local (estupro de vulnerável), de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública, de sorte que a permanência do investigado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontrem os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer.

Não por outro motivo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento no sentido de que a gravidade em concreto da conduta, sobretudo em situações como às ora narradas, impossibilita a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, fato este que torna legítima a decretação da prisão preventiva como medida para assegurar a garantia da ordem pública. Sobre o tema, “inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, materializadas na gravidade dos delitos e no modus operandi dos pacientes” (TJMT, N.U 1001163-63.2023.8.11.9005, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023).

Somado a isso, constata-se que a decretação da prisão preventiva mostra-se absolutamente necessária diante da gravidade dos fatos e da condição de servidor público em ambiente escolar que ocupava. O investigado, ao em tese abusar de sua posição de confiança como funcionário da biblioteca de uma escola, violou não apenas a integridade física e psicológica das vítimas, mas também o dever funcional de proteção que lhe era inerente. A reiteração dos atos libidinosos, com relatos detalhados de múltiplas vítimas e testemunhas, demonstra um padrão de comportamento que coloca em risco iminente outras crianças sob sua possível influência. Ademais, sua permanência em liberdade poderia facilitar a destruição de provas digitais ou a coação de testemunhas, considerando seu conhecimento do ambiente escolar e seu acesso às vítimas.

A natureza do cargo ocupado pelo acusado agrava sobremaneira a situação, pois escolas são espaços que deveriam garantir segurança e proteção integral às crianças. O fato de o suspeito ter utilizado sua função para praticar crimes contra vulneráveis evidencia um abuso de autoridade que exige resposta pronta do Estado. A prisão preventiva se justifica tanto pela garantia da ordem pública - já que sua soltura poderia causar comoção e insegurança na comunidade escolar - quanto pela necessidade de assegurar a aplicação da lei, dada a gravidade dos crimes e o risco de reiteração delitiva. A condição de servidor em ambiente educacional impõe um dever reforçado de zelo, cuja violação demanda medidas cautelares rigorosas para proteger a sociedade e garantir o andamento da investigação.

Logo, verificado o preenchimento das hipóteses de admissibilidade, bem como comprovada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, alternativa não resta senão o deferimento da representação, com a consequente decretação da prisão preventiva do investigado, como medida para assegurar a garantia da ordem pública.

Pelo exposto, defiro a representação formulada pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e, em consequência, decreto a prisão preventiva de Henrique Ribeiro dos Reis, qualificado nos autos, a fim de assegurar a garantia da ordem pública, o que faço com fulcro no artigo 312, caput, c/c artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. [...]
(Id. 289800878 - pág. 2-7).

Posteriormente, o pedido de liberdade provisória restou indeferido, pois “
persistem os motivos que ensejaram a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado”
.

Na oportunidade, a autoridade coatora também rejeitou o pedido de substituição do cárcere pela prisão domiciliar, aduzindo que os documentos apresentados “
trata-se de

mera descrição clínica sem qualquer laudo conclusivo emitido por profissional médico vinculado ao sistema prisional ou à perícia oficial que ateste a incapacidade do custodiado para suportar o cumprimento da medida cautelar em ambiente prisional
” (Id. 289800872 - pág. 1-3).

A ordem de prisão foi cumprida em 6-5-2025.

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Não resta dúvida que os crimes imputados ao paciente são graves; contudo, a partir dos elementos coletados até o momento, não identifico diferencial que justifique a medida extrema.

Conforme as vítimas relataram, os abusos consistiram em beijos na boca, abraços e toques.

Nada indica que a violência empregada na consecução do ilícito ultrapassou a que é ínsita ao tipo penal infringido.

Não há notícia de que o paciente contactou as crianças fora do ambiente escolar.

Ademais, conforme Maria Orlanda Ramos – Coordenadora Pedagógica da Escola Municipal Professora Isabel de Campos – afirmou no depoimento extrajudicial, “
todas as medidas administrativas foram tomadas para os devidos encaminhamentos [...] e Henrique
foi afastado imediatamente das atividades desde o primeiro relato dos abusos
” (Ação penal n. 1004250-87.2025.8.11.0006 – Id. 193643251 - pág. 1-3).

Tais circunstâncias minimizam a possibilidade de reiteração delitiva.

A
credibilidade da justiça e a sensação de impunidade que a liberdade do paciente poderia despertar na sociedade, por si só, não legitimam a segregação cautelar.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica nesse sentido:

[...] Não se acha devidamente motivado o decreto de prisão que, quanto à ordem pública, sustenta risco à credibilidade da justiça e faz do clamor público fundamento da custódia preventiva. É que tais fundamentos não se amoldam ao balizamento constitucional da matéria. [...]
(STF, HC 102065, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 23-11-2010, DJe-030 DIVULG 14-02-2011 PUBLIC 15-02-2011 EMENT VOL-02464-02 PP-00366).

[...]Apesar de se tratar de uma situação lamentável, que culminou com a morte de uma criança e dois adolescentes, a indicação de circunstâncias inerentes ao tipo penal, além do clamor social e da garantia da credibilidade da Justiça, dissociados de outros elementos concretos, não constituem motivação idônea para a decretação da custódia cautelar. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 777.077/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Assim sendo, não afigura-se possível concluir que a liberdade de Henrique poderá resultar na prática de novas condutas delitivas, até porque o crime em análise se trata da única mácula que pesa contra ele.

No contexto, a imposição de cautelares alternativas – que foram estabelecidas em sede de liminar – mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo, notadamente porque é
primário,

não ostenta outros registros desabonadores e comprovou ter endereço no distrito da culpa.

Os arestos colacionados corroboram o entendimento:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 93, IX, DA CF. ART. 315, § 2o, III, DO CPP. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar, fundamentadamente, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 315, § 2o, do Código de Processo Penal, fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

2. O decreto de prisão destaca o flagrante o perigo à ordem pública, conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Não vislumbro, nesses termos, elemento individualizador do ato apontado como criminoso apto a traduzir especial gravidade capaz de abalar a ordem pública ou mesmo risco à aplicação da lei penal. Trata-se de fundamentação genérica, passível de aplicação em inúmeros casos de qualquer delito.

3. Ordem concedida para permitir que o paciente aguarde o trânsito em julgado do processo em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, sem prejuízo de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de motivos concretos para tanto.
(STJ, HC n. 627.181/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 1/4/2022).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ELEMENTOS GENÉRICOS E ÍNSITOS AO TIPO PENAL INFRINGIDO. PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA OU POSSÍVEIS EMBARAÇOS AO PROCESSO NÃO VERIFICADOS. SUBSTITUIÇÃO DO DECRETO PRISIONAL POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

[...] Tese de julgamento: “A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente poderá embaraçar a aplicação da lei penal ou reiterar na prática de condutas delituosas, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima”. [...]
(TJ/MT, N.U 1028207-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente
a ordem de habeas corpus, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025